Tribunal: TJMT
Processo: 0006673-08.2009.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006673-08.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UDT SEMENTES LTDA - ME - CNPJ: 05.871.973/0001-10 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CLARSON GAIVA MARINO - CPF: 208.235.251-04 (APELANTE), IDELVAN MENESES DE ARAUJO - CPF: 353.400.021-87 (APELANTE), VALDENIS BENEVIDES DA FONSECA - CPF: 103.224.421-68 (APELANTE), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 378.068.151-04 (APELANTE), JOSE WELLINGTON VERAS - CPF: 378.056.731-87 (APELANTE), WAGNER BIASI - CPF: 487.427.241-04 (APELANTE), ILSON ANJOS DAS NEVES - CPF: 522.566.931-04 (APELANTE), FABIANA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 000.070.601-90 (APELANTE), MARIA IZABEL FERREIRA (APELANTE), NILTON COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 528.564.459-34 (APELANTE), PATRICIA LIMA DIAS AGUIAR - CPF: 604.274.771-15 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA MACEDO - CPF: 174.188.791-72 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE LIMA - CPF: 396.335.781-91 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CELSO OLIVEIRA GUIMARAES (APELANTE), PAULO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (APELANTE), ALCINO FERREIRA - CPF: 138.041.111-49 (APELANTE), ANTONIO PEDRO BEZERRA - CPF: 318.324.901-49 (APELANTE), HERMENITO FELIX DA BATISTA - CPF: 266.299.501-78 (APELANTE), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (APELANTE), ANTONIO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 284.099.221-34 (APELANTE), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.137.081-04 (APELANTE), GESSE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 325.643.925-04 (APELANTE), LAZARO BARBOZA FERNANDES - CPF: 318.263.931-53 (APELANTE), ANDERSON ALMEIRA LIMA (APELANTE), JURACI VIEIRA NASCIMENTO (APELANTE), EDMISLON OLIVEIRA ARAUJO (APELANTE), ADERLON ALMEIDA LIMA - CPF: 032.084.488-99 (APELANTE), ANTONIA MARTINS DA CRUZ - CPF: 667.136.331-53 (APELANTE), JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 378.068.151-04 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UDT SEMENTES LTDA - ME - CNPJ: 05.871.973/0001-10 (APELANTE), ADERLON ALMEIDA LIMA - CPF: 032.084.488-99 (APELADO), ALCINO FERREIRA - CPF: 138.041.111-49 (APELADO), ANDERSON ALMEIRA LIMA (APELADO), ANTONIA MARTINS DA CRUZ - CPF: 667.136.331-53 (APELADO), ANTONIO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 284.099.221-34 (APELADO), ANTONIO PEDRO BEZERRA - CPF: 318.324.901-49 (APELADO), CELSO OLIVEIRA GUIMARAES (APELADO), CLARSON GAIVA MARINO - CPF: 208.235.251-04 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), EDMAR PERES GONCALVES - CPF: 631.669.091-68 (APELADO), EDMISLON OLIVEIRA ARAUJO (APELADO), FABIANA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 000.070.601-90 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GESSE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 325.643.925-04 (APELADO), HERMENITO FELIX DA BATISTA - CPF: 266.299.501-78 (APELADO), IDELVAN MENESES DE ARAUJO - CPF: 353.400.021-87 (APELADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ILSON ANJOS DAS NEVES - CPF: 522.566.931-04 (APELADO), JOAQUIM PEREIRA MACEDO - CPF: 174.188.791-72 (APELADO), JOSE WELLINGTON VERAS - CPF: 378.056.731-87 (APELADO), JURACI VIEIRA NASCIMENTO (APELADO), JUSCELINO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 378.068.151-04 (APELADO), LAZARO BARBOZA FERNANDES - CPF: 318.263.931-53 (APELADO), MARIA IZABEL FERREIRA (APELADO), NILTON COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 528.564.459-34 (APELADO), PATRICIA LIMA DIAS AGUIAR - CPF: 604.274.771-15 (APELADO), PAULO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (APELADO), RICARDO MARQUES DE LIMA - CPF: 396.335.781-91 (APELADO), VALDENIS BENEVIDES DA FONSECA - CPF: 103.224.421-68 (APELADO), WAGNER BIASI - CPF: 487.427.241-04 (APELADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 053.137.081-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIA MARTINS DA CRUZ (APELADO), ESPÓLIO DE CELSO OLIVEIRA GUIMARÃES (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA COM RELAÇÃO AOS ALUGUÉIS – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM RELAÇÃO AOS ALUGUÉIS QUE VENCERAM POSTERIORMENTE A DECISÃO JUDICIAL -

PRESCRIÇÃO- INICORRENCIA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ARTIGO 98 § 3o DO CPC – RECURSO DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Embora a parte tenha ajuizado ação anteriormente com relação a consignação de aluguéis e sendo julgada procedente com a quitação dos aluguéis até dezembro de 2008,
com relação aos aluguéis referente a outro período posterior ou seja de janeiro/2009 a junho/2009
é possível manejar a presente consignação estando presente os requisitos legais.

Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis e a prescrição somente obstará a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas o que não é o caso dos autos, uma vez que a Autora pleiteia a compensação entre débitos e créditos coexistentes ademais, verifica-se que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal uma vez que distribuída em 08/07/2009 e os aluguéis objeto da demanda são referentes aos meses de
janeiro/2009 a junho de 2009

A consignação em pagamento é admissível quando presentes os requisitos legais e havendo créditos e débitos entre as partes poderão ser compensados.

Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita deverá ficar suspensa a exigibilidade quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma do artigo 98 § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006673-08-2009

APELANTE: PATRÍCIA LIMA DIAS AGUIAR E OUTROS

APELADA: UDT SEMENTES LTDA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Patrícia Dias Aguiar e Ederlon Almeida Dias
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente a Ação de Consignação ajuizada por UDT Sementes Ltda
e Outros para d
eclarar efetuado o pagamento da dívida referente ao valor consignado, bem como declarar extintas as obrigações civis dela decorrentes, autorizando o levantamento do valor consignado em favor dos requeridos correspondente as suas respectivas cota-parte, a qual deverá ocorrer em sede de cumprimento de sentença.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, em conformidade com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Determinou a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, por se tratar de parte beneficiária da Justiça Gratuita.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que a sentença merece ser reformada, uma vez que não há guarida para a presente demanda.

Asseveram que a Recorrida ajuizou a demanda (
Ação de Consignação em Pagamento), objetivando o depósito dos valores relativos aos alugueres dos imóveis que é locatária, correspondente aos meses de
janeiro a junho de 2009
, tendo como valor a quantia de R$ 1.865,00 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais), ao argumento de que persiste dúvida a quem pagar os alugueres, pretende, ainda, a compensação de valores, sob o argumento de que os Apelantes devem ressarcir a Apelada por supostos pagamentos realizados a maior, sob pena de estarem enriquecendo sem causa, argumentando suposta reciprocidade entre as partes e que as obrigações devem extinguir até onde se compensarem, e, ainda, a minoração do valor dos alugueres, fato que fora afastada pela sentença.

Argumentam que a Apelada afirmou ter realizado pagamento de valor superior ao devido, tendo em vista que na época, já era proprietária de 16,45% do imóvel objeto da matrícula n. 44857 que teria arrematado em hasta pública e em razão de ser detentora de 0,42% do imóvel locado objeto da matrícula 55.859 porque supostamente teria adquirido a cota do senhor Sandro Rogério Campos dos Santos.

Asseveram que já houve sentença que julgou procedente a Ação de Consignação em Pagamento em desfavor dos mesmos Apelantes, e, em nenhum momento houve nos autos no 448/2006, qualquer discussão acerca da existência de qualquer crédito em favor da Apelada, inclusive, pelo fato de que esta quem efetuou o deposito judicial.

Alegam que embora a sentença recorrida não declarou a admissão da compensação de crédito, julgou procedente a demanda consignatória nos valores e moldes apresentados pela Apelada, assim, admitiu a compensação de créditos, como requer a Apelada retirando a autoridade da coisa julgada material, dos (Autos 448/2009), para constituir crédito em benefício da Apelada, o que é juridicamente impossível no ordenamento jurídico.

Verberam que a primeira Ação de Consignação proposta pela Apelada foi sentenciada em 30 de janeiro de 2009, e que a arrematação do correspondente a 16,45% do imóvel locado ocorreu em 27 de agosto de 2008,
sendo que qualquer direito a compensação de crédito pela Apelada, decorrente de supostos pagamentos efetuados a maior não merece acolhida.

Pretende, seja acolhida a preliminar de coisa julgada
para declarar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de Processo Civil
.

Sustentam a impossibilidade quanto ao pedido de compensação, aduzindo que a Apelada pleiteia, além do depósito dos alugueres do imóvel que é locadora, referente aos meses de
janeiro a julho
2009, a compensação de supostos créditos o que é inadmissível em razão da prescrição quanto a referido direito
.

Asseveram que o artigo 206, § 3o, IV do Código Civil estabelece a prescrição de três anos para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa de modo que o pleito da Apelada, relativamente à compensação de créditos esses supostamente constituídos em 2008 e 2009, está prescrito.

Verberam que os valores consignados não correspondem ao total devido pela Recorrida
, sendo que a Apelada ao consignar o valor dos alugueres, mediante depósito judicial do valor tido como devido, compensou valores indevidamente, sendo impossível a efetivação de compensação, pois, para que haja a compensação, necessariamente, as partes deveriam ser credor e devedor um do outro, o que não se verifica no presente caso.

Afirmam que utilizando da via inadequada e dos fatos e fundamentos infundados a Apelada efetuou a diminuição do valor dos alugueres, e, ainda efetivou à compensação de supostos valores pagos indevidamente, o que é inadmissível, pois, não pode pretender eximir-se da dívida existente, reduzindo o débito oriundo do contrato de locação pela via da consignação, sendo a quantia depositada insuficiente no valor de R$ 1.550,38 (um mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos). Pugnam ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Quanto a Apelante UDT Sementes Ltda, em suas razões recursais, insurge-se com relação aos honorários advocatícios aduzindo que o Juízo
a quo
determinou que os recorridos possam levantar a sua cota parte do valor consignado, porém, referido montante deve ser retido antes de levantarem os valores a fim de resguardar os direitos quanto ao pagamento dos honorários em favor do patrono da Apelante. Assevera a necessidade de reforma da sentença neste ponto

Em sede de contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte ex adversa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024